Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-96.2019.8.11.0028
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001465-96.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OURINHOS MINERACAO LTDA - EPP - CNPJ: 37.509.866/0001-32 (APELADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TOI C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VÍCIOS FORMAIS INSANÁVEIS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção n. 338808 e n. 338811, declarou a inexigibilidade do débito deles decorrente, no valor de R$ 13.961,04, e condenou a ré à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se os
TOIs
lavrados pela concessionária observam os requisitos formais e materiais indispensáveis à sua validade e aptidão para justificar cobrança de consumo não faturado
e
estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, aplicável à relação de consumo, impõe à concessionária o dever de demonstrar, de forma clara e consistente, a legalidade do procedimento administrativo e a efetiva ocorrência de irregularidade que justifique a cobrança de valores por suposta recuperação de consumo.

A lavratura de dois
TOIs
em intervalo inferior a vinte dias, com descrição idêntica da irregularidade e sem explicação plausível para a duplicidade, compromete a compreensão do ato administrativo e inviabiliza o contraditório.

A ausência de informações essenciais em um dos termos
, c
omo o horário da inspeção e referência clara à solicitação de perícia
,
afasta a presunção de legitimidade do ato e caracteriza vício formal grave.

A não entrega da numeração do lacre do medidor retirado ao consumidor, em afronta ao art. 129, § 5o, da Resolução ANEEL n. 414/2010, rompe a cadeia de custódia do equipamento e impede a verificação da autenticidade do objeto submetido à perícia.

A perícia foi realizada em localidade diversa daquela inicialmente informada e em data distinta da comunicada, comprometendo o direito do consumidor de acompanhar o exame e fragilizando a credibilidade do resultado técnico.

A prova oral colhida corrobora as inconsistências do procedimento e indica incerteza até mesmo por parte do preposto da empresa quanto à regularidade dos atos praticados.

O histórico de consumo da unidade não evidencia variação significativa que justifique o valor elevado cobrado, enfraquecendo a tese de desvio relevante de energia.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, que não se evidencia no caso, havendo apenas falhas procedimentais e deficiência na comprovação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A validade dos Termos de Ocorrência e Inspeção depende da observância rigorosa dos requisitos formais e da preservação do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de informações essenciais e a duplicidade de
TOIs
sem justificativa plausível configuram vícios formais insanáveis que invalidam a cobrança por suposto consumo não faturado.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige a comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
42, parágrafo único; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §5o.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
em Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) c/c Inexigibilidade de Débito e Repetição de Indébito
julg
ada
procedente
para
declara
r
a nulidade dos
TOI
s
n
.
338808 e n
.
338811, reconhece
r
a inexigibilidade do débito no valor de R$13.961,04 e condena
r
a
ré
à restituição em dobro dos valores pagos.

A
apelante sustenta, em síntese, que o procedimento administrativo observou integralmente as normas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica
e

que a fiscalização ocorreu de forma regular, com lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
, registro fotográfico da anomalia verificada, substituição do equipamento de medição e encaminhamento do aparelho retirado para perícia em laboratório credenciado pelo INMETRO.

Defende que o laudo técnico constatou defeito no medidor, circunstância suficiente para caracterizar irregularidade apta a justificar a recuperação de consumo.

Argumenta que não houve atuação unilateral, pois a
vistoria
contou com acompanhamento de morador do imóvel, houve entrega de cópia do termo e posterior notificação para apresentação de
R
ecurso administrativo, o que assegurou contraditório e ampla defesa.

Acrescenta que a cobrança não possui natureza sancionatória, mas finalidade meramente compensatória, voltada à recomposição da receita referente à energia efetivamente fornecida e não registrada.

No tocante à restituição em dobro, a
apela
nte afirma inexistir pagamento indevido e ausência de má-fé, razão pela qual entende
infundada
a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pugnando, subsidiariamente, pela restituição simples
.

Em contrarrazões, a apelada
a
duz
que os
TOIs
apresentam vícios formais e materiais graves, destacando a lavratura de dois autos em curto intervalo temporal, ambos apontando a mesma suposta irregularidade, sem justificativa plausível.

A
pont
a que o primeiro termo carece de laudo metrológico válido e específico, inexistindo prova técnica idônea vinculada ao equipamento retirado, circunstância confirmada por informação oficial do IPEM/MT, que declarou não possuir registro de verificação correspondente.

Ressalta a ausência de preenchimento de campos obrigatórios, inconsistências quanto à identificação do medidor encontrado e instalado, bem como falhas na indicação de série e leitura, o que compromete a rastreabilidade do procedimento.

Alega violação da cadeia de custódia do aparelho, diante da não entrega da numeração do lacre ao consumidor e da falta de demonstração a
respeito
da preservação adequada do equipamento até a perícia.

A
rgui
, ainda, nulidade da notificação para acompanhamento do exame técnico, pois indicou local situado em outro estado da Federação e data diversa daquela efetivamente utilizada, inviabilizando a participação da consumidora e esvaziando o contraditório.

Assevera
que o histórico de consumo não revela aumento significativo antes ou após a substituição do medidor, havendo inclusive redução posterior, o que afasta a tese de medição a menor e retira fundamento da cobrança.

Quanto à repetição do indébito,
pondera
que o valor foi exigido de forma abusiva, inserido nas faturas subsequentes sob ameaça de suspensão do fornecimento, inexistindo engano justificável, sendo suficiente a cobrança indevida para autorizar a devolução em dobro
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta pela Concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a nulidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção n. 338808 e n. 338811, declarou a inexigibilidade do débito deles decorrente, no valor de R$13.961,04, e condenou a r
é
à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos.

Trata-se de relação de
consumo, com incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Nesse contexto, competia à
C
oncessionária demonstrar, de forma clara e consistente, a regularidade do procedimento administrativo e a efetiva ocorrência de i
legal
idade apta a justificar a recuperação de consumo, ônus do qual não se desincumbiu
.

A lavratura de dois
T
OIs

em intervalo inferior a vinte dias, ambos indicando a mesma suposta irregularidade, sem explicação plausível para a duplicidade, compromete a própria compreensão do ato administrativo e inviabiliza o exercício pleno do contraditório.

Ademais,
fico
u evidenciada a ausência de informações essenciais em um dos termos, como horário da inspeção e referência clara à solicitação de perícia, circunstâncias que afastam qualquer presunção de legitimidade do ato
.

Logo, identifica-se a existência de vícios formais graves e insanáveis no procedimento administrativo.

Também se mostrou incontroverso que não houve entrega ao consumidor da numeração do lacre do invólucro do medidor retirado, em afronta direta ao art
igo
129, §5o, da Resolução ANEEL n
.
414/2010, vigente
na
época dos fatos. Tal falha rompe a cadeia de custódia do equipamento e impede a verificação da autenticidade e integridade do objeto submetido à análise técnica.

Soma-se a isso a inconsistência relacionada à perícia, pois a
notificação encaminhada indicou local distante
(
Contagem/MG
- Id 342965410)
)
, mas foi realizada em Cuiabá/MT
(Id
342964898 e Id
342965402 - pág. 7)
, localidades
incompatíve
is
com o domicílio da parte consumidora
(
Poconé/MT
- Id 342964888
)
, além de
haver
divergência entre a data comunicada e aquela em que o exame efetivamente ocorreu, o que, na prática, inviabilizou o acompanhamento do ato e esvaziou o direito de defesa
.

As alegações recursais no sentido de que todo o procedimento observou as normas regulamentares não enfrentam, de modo específico, tais fundamentos. Limitam-se a reafirmar a existência de termo de inspeção, registros fotográficos e laudo técnico, sem afastar as irregularidades formais
indicadas
nem demonstrar a correspondência segura entre o equipamento retirado, o laudo apresentado e o débito apurado.

A própria prova oral colhida em audiência reforça as inconsistências do procedimento, inclusive com relato de incerteza por parte de prepostos da
C
oncessionária quanto à regularidade dos atos praticados
.

Além disso, o
histórico de consumo juntado aos autos não evidencia variação significativa que sustente a conclusão de medição a menor ou desvio relevante de energia. Os valores faturados antes e depois da substituição do medidor permaneceram em patamar semelhante, o que fragiliza a pretensão de recuperação de receita em montante elevado e confirma a correção do entendimento quanto à inexigibilidade do débito
.

Todavia, o parágrafo único do artigo 42 do CDC para a devolução em dobro a presença de pagamento indevido aliado à demonstração de má-fé do credor. No caso, embora reconhecida a irregularidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade da cobrança, não se extrai dos autos elemento suficiente para caracterizar conduta dolosa ou maliciosa da Concessionária, mas sim falhas procedimentais e deficiência na comprovação do débito.

Assim,
ausente prova inequívoca de má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples, limitada aos valores efetivamente pagos.

Pel
o exposto,

dou parcial
provimento
ao Recurs
o

apenas para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, mantendo-a na forma simples, e, no mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Por conseguinte,
diante da sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus na proporção de 70% a cargo da ré e 30% a carg
o da autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026